Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AERONAVE. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. LONGA ESPERA. AEROPORTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRELIMINAR DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a alteração do voo se deu em decorrência dos efeitos da pandemia da Covid-19 e que a ré/recorrida adotou as medidas necessárias e satisfatórias para a prestação do serviço contratado e, dessa forma, não vulnerou os atributos da personalidade do recorrente.

3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o cancelamento do voo não teria relação com a Pandemia da Covid-19, pois haveria sido cancelado para manutenção não programada da aeronave. Sustenta que o voo ocorreu no dia 06/03/2022, portanto, a sentença não poderia ter sido fundamentada na Resolução no 556/2020 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. Defende que o vício do serviço ensejaria a reparação por danos materiais e morais, eis que nas 7 (sete) horas de espera não lhe teria sido prestado nenhum auxílio material.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 40257848. A recorrida inicialmente suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal ao argumento de que o recorrente não impugnou os termos da sentença. No mérito, rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.

6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. Inicialmente destaco que é incontroverso que a alteração do voo foi decorrente da necessidade de manutenção da aeronave, não havendo, nos autos, elementos para comprovar que tal alteração tenha sido ocasionada em razão do estado de calamidade pública de importância internacional causado pela pandemia da COVID-19. Dessa forma, entendo que o feito não comporta a aplicação da Resolução no 556/2020 da ANAC.

9. DO DANO MATERIAL. Os arts. 20 e 21 da Resolução 400 da ANAC estabelece que, em caso de cancelamento do voo por parte do transportador, o passageiro poderá solicitar a reacomodação, o reembolso ou a execução do serviço por outra modalidade de transporte. No presente caso a reacomodação foi realizada e o serviço prestado pela recorrida, não havendo falar em reembolso parcial dos valores pagos pelo contrato de transporte aéreo nacional de passageiros.

10. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do caso, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano extrapatrimonial.

11. Consigno que a manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço das companhias de transporte aéreo (art. 14 do CDC), haja vista tratar-se de expediente ordinário à rotina da aviação e inerente ao risco da atividade comercial exercida, não sendo hábil para excluir a responsabilização da recorrida (fortuito interno).

12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).

13. No particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique do recorrido, pois, em razão do atraso do voo, e frente ao descaso da companhia aérea, ofertando-lhes embarque apenas 7 (sete) horas após o pactuado (sem qualquer auxílio material), viu-se em situação de desamparo, bem como desorganização dos seus planejamentos e da sua rotina, do que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano.

14. Nesse compasso, em atenção, também, ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral, visto que a recorrido somente conseguiu pousar em seu destino final às 03h:30, ou seja, durante a madrugada, sem justificativa idônea para tanto (art. 737, do CC). Desse modo, concluo que os fatos, de forma presumida, provocaram desorganização do planejamento e da rotina do recorrente, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano.

15. Nesse trilhar, fixo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, visto que obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelo consumidor.

16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC), mantidos os seus demais termos. PRELIMINAR REJEITADA.

17. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).